Tribunal: TJMT
Processo: 1085733-91.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085733-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RESTAURANTE E LANCHONETE BOM PALADAR LTDA - CNPJ: 10.172.692/0001-09 (RECORRIDO), LAIL AUXILIADORA DE CAMPOS - CPF: 422.545.662-53 (ADVOGADO), ELIZANDRA SILVA RIBEIRO - CPF: 626.840.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 1282 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito tributário, reconhecendo a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e determinando a restituição dos valores pagos pela parte autora. A sentença fundamentou-se em decisões anteriores do STF (RE 643247, RE 1179245 e ADI 2908) que consideravam inconstitucional a cobrança da referida taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, considerando o recente julgamento do Tema 1282 pelo STF; e (
ii
) verificar se ocorreu a prescrição dos créditos tributários referentes às CDAs objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1417155 (Tema 1282 de Repercussão Geral), alterou seu entendimento anterior e fixou a tese de que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares".

4. A eficácia vinculante das decisões proferidas em repercussão geral não depende da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma, sendo aplicável imediatamente aos processos pendentes de julgamento, conforme artigos 1.039 e 1.040 do CPC.

5. Quanto à prescrição tributária, o prazo de 5 anos contados da constituição definitiva do crédito foi suspenso pela liminar deferida na ADI 1003057-65.2019.811.0000 em 14/11/2019, que suspendeu a exigibilidade de todos os débitos relacionados à TACIN, conforme previsto no art. 151, V, do CTN. Considerando as datas de constituição das CDAs e a suspensão do prazo prescricional até o pagamento em 25/01/2024, não se verifica a ocorrência da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 1282 de Repercussão Geral (RE 1417155). 2. O prazo prescricional de créditos tributários fica suspenso durante o período em que sua exigibilidade estiver suspensa por força de medida liminar ou tutela antecipada em ação judicial, nos termos do art. 151, V, do CTN."

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 151, V, e 174; CPC,
arts
. 1.013, § 3º, I, e 1.039 e 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1417155, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2025; STJ, REsp 542975/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 14/03/2006; STJ, REsp 1.845.754/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1085733
-
91
.
2024
.
811
.
0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Restaurante e Lanchonete Bom Paladar L
tda

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Restaurante e Lanchonete Bom Paladar LTDA ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) efetuou o pagamento de diversas guias de TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio) na data de 25/01/2024; b) a TACIN é inconstitucional conforme jurisprudência consolidada, por não se tratar de taxa de serviço específico e divisível, tampouco de taxa de polícia; c) algumas das guias pagas encontram-se atingidas pela prescrição, conforme regulado pelo CTN em seu artigo 156, V e artigo 174. Requereu: a) a declaração de inconstitucionalidade da TACIN; b) a restituição dos valores pagos indevidamente; c) a declaração de prescrição das guias pagas que se encontram atingidas pelo prazo prescricional.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a preliminar de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral do Tema 1282 do STF deve ser rejeitada, pois o sobrestamento somente é admitido por determinação expressa do relator do recurso paradigma; b) a preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir também deve ser rejeitada, pois o pagamento realizado não convalida eventual ilegalidade da cobrança; c) o STF já firmou entendimento consolidado sobre a inconstitucionalidade da TACIN no RE 643247 (Tema 16), no RE 1179245 e na ADI 2908; d) a declaração de inconstitucionalidade possui efeitos
ex

tunc
, retroagindo à data do ato impugnado; e) configurado o pagamento indevido, a parte autora faz jus à restituição dos valores. Condenou o Estado de Mato Grosso a restituir à parte autora a quantia de R$ 8.734,74, atualizada desde o desembolso pela Taxa SELIC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada por contrariar precedente vinculante do STF no julgamento do Tema 1282 da Repercussão Geral, que fixou a tese de que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares"; b) a TACIN atende plenamente aos requisitos constitucionais das taxas previstas no art. 145, II da CRFB, sendo específica, divisível e vinculada à utilização efetiva ou potencial do serviço; c) os valores arrecadados são direcionados ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros; d) a eficácia vinculante das decisões proferidas em repercussão geral não depende da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença hostilizada para reconhecer a legalidade da cobrança da TACIN; b) subsidiariamente, reconhecer a nulidade da sentença por afronta a precedente vinculante e violação ao art. 927, III do CPC.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 305755363), não foram apresentadas as contrarrazões.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Sistemática de
precedentes.

A sistemática de precedentes do Código de Processo Civil de 2015 representa uma evolução significativa no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo um modelo híbrido que incorpora elementos do
common
law
para conferir maior estabilidade e coerência às decisões judiciais, promovendo segurança jurídica e isonomia no tratamento de casos similares.

A base normativa encontra-se nos artigos 926 a 928 do CPC, que estabelecem o dever de uniformização jurisprudencial, complementados pelo artigo 927, que enumera as decisões com eficácia vinculante, e pelo artigo 489, §1º, incisos V e VI, que exige fundamentação adequada quando não seguidos precedentes invocados, consolidando um microssistema de precedentes no direito processual civil brasileiro.

Neste contexto, o
s processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo devem ficar sobrestados até o julgamento do respectivo tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e Tribunais Estaduais:

“(...) a jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
22/08/2018).”

“1. Os artigos 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos suspensos apenas à publicação do acórdão paradigma, de modo que não há razão para manter o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 do STJ. 2. (...) (TJDF// 07125696320238070018 1905066, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Possibilidade da improcedência liminar do pedido (art. 322 do CPC) em sede de mandado de segurança – Nulidade da sentença não configurada – Pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do provimento vinculante (Tema 986 do STJ) – Descabimento – Eficácia imediata da decisão que não se vê prejudicada pela oposição de embargos de declaração, recebidos no efeito meramente devolutivo – Prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais – Desnecessidade – Recurso acolhido em parte, sem efeito modificativo. (TJSP// - Embargos de Declaração Cível: 10579563120198260053 São Paulo, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 22/08/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2024)”.

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

“(...) 4. Sobrestamento de autos com base em tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo. Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recursos Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC). (...) Estando o Tema 986 do STJ devidamente julgado, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado. Portanto, a sentença não merece reparo. (TJMT 1000529-62.2017.8.11.0086. TURMA RECURSAL CÍVEL. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. Terceira Turma Recursal, Julgamento em 4/11/2024)”.

Portanto, considerando que o tema
1282 do STF
já foi julgado
e
não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado.

Taxa de Combate a Incêndio. TACIN.

A discussão sobre a constitucionalidade ou não da Taxa de Combate
à
Incêndio já foi alvo de inúmeras discussões, tanto no Supremo Tribunal Federal (ADI 2908 e 4411), quanto na Corte Especial do TJMT (NU 1003057-65.2019.8.11.0000), oportunidade em que reconheceram a inconstitucionalidade da referida cobrança.

Todavia, recentemente o STF reexaminou a matéria por meio do Recurso Extraordinário 1417155, com Repercussão Geral, Tema 1282, ocasião em que a Suprema Corte alterou seu entendimento e se manifestando no sentido de que "São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares".

Transcreve abaixo a íntegra da ementa do aludido julgamento:

"Ementa Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa estadual decorrente de serviços públicos. Prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate. Constitucionalidade.
I. Caso em exame
1.
Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em
discussão
2
.
A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir
. 3
Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.
4.
Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.
5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti
universi
). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146. I
.
V. Dispositivo e tese
.
Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17.

Tese de julgamento: "São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares".

(...)

(
STF// RE 1417155, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 28-05-2025 PUBLIC 29-05-2025)"

Embora o STF tenha alterado seu entendimento, não modulou os efeitos da decisão, motivo pelo qual o novo posicionamento deve ser aplicado a todos os processos pendentes de julgamento.

Portanto, diante da evolução jurisprudencial, a cobrança da TACIN, objeto das
CDA's
2018172920, 2018922725, 20191660619 e 20217269, é constitucional e, consequentemente, os créditos nelas constantes são plenamente exigíveis.

Teoria da causa
madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º do CPC, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)”

No caso
concreto
,
considerando que a inconstitucionalidade
,
reconhecida no primeiro grau
,

se tornou prejudicado a análise da prescrição,
razão pela qual ainda se encontra pendente de
apreciação
.

Portanto, estando
o processo devidamente instruído, a demanda pode ser julgad
a
por esta Turma Recursal
, sendo desnecessário o retorno dos autos a origem.

Prescrição tributária.

O prazo da prescrição tributária é de 5 anos, contados da data de sua constituição definitiva, todavia, se interrompendo com: (1) despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (2) protesto judicial ou extrajudicial; (3) qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; e (4) qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, conforme estabelecido no artigo 174 do CTN:

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."

Analisando os documentos dos autos, verifico que as CDAs questionadas foram constituídas nas seguintes datas:

CDA 2018172920: constituída em 09/02/2018, referente ao Aviso de Cobrança nº 1804251 de 20/06/2017;

CDA 2018922725: não há informação precisa sobre sua data de constituição nos autos;

CDA 20191660619: constituída em 07/06/2019, referente ao Aviso de Cobrança nº 2116180 de 24/04/2019;

CDA 20217269: constituída em 05/02/2021, referente ao Aviso de Cobrança nº 2190648 de 14/10/2020.

Importante destacar que, conforme esclarecimento técnico prestado pela SEFAZ por meio da CI N 85/2022-CCCR/SEFAZ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da ciência do respectivo Aviso de Cobrança do CCF, que representa a constituição definitiva dos créditos tributários.

Considerando que em 1
9
/1
2
/2019 foi deferida liminar na ADI 1003057
-
65
.
2019
.
811
.
0000, suspendendo a exigibilidade de todos os débitos relacionados à TACIN inscritos na dívida ativa do Estado de Mato Grosso, houve também a suspensão do prazo prescricional, conforme previsto no art. 151, V, do CTN:

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial;"

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que
"Suspensa a exigibilidade da exação, não há falar em curso do prazo de prescrição, uma vez que o efeito desse provimento é justamente o de inibir a adoção de qualquer medida de cobrança por parte da Fazenda"
(STJ - REsp 542975/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, julgado em 14/03/2006).

Assim, o prazo prescricional das CDAs ficou suspenso desde 14/11/2019 até o momento do pagamento, realizado em 25/01/2024.

Por estas razões, nota-se que
nenhuma
das CDAs analisadas estão prescritas.

Portanto, considerando a data da constituição definitiva dos créditos tributários e a suspensão do prazo prescricional pela liminar deferida na ADI estadual, não se verifica a ocorrência da prescrição para nenhuma das CDAs questionadas
, razão pela qual, indevida a repetição de indébito postulada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada
para:

a
)
r
econhece
r

a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com base no julgamento do RE 1417155 (Tema 1282 do STF)
e afastar a arguição de

b)
afastar
a alegação de
prescrição
de todas as CDA objeto da presente demanda e, consequentemente,

c)
indeferir
o pedido de repetição de indébito
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025